Tribunal: STF
Processo: RE 80898
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-20
Data de publicação: 1975-05-20

Ementa:
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE
(CPC, ART. 330, II). ACÓRDÃO QUE, CASSANDO A SENTENÇA,
IMPLICITAMENTE DETERMINOU AO JUIZ QUE SANEASSE O PROCESSO (CPC, ART.
331). ARGÜIÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS. 330 E 1.211 DA LEI
ADJETIVA CIVIL. INOCORRENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.